Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725836-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO ABE RIBEIRO AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Diogo Abe Ribeiro contra a decisão de limitação do rol de testemunhas nos autos 0709696-97.2021.8.07.0006 (2a Vara Cível de Sobradinho/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida diz respeito à existência (ou não) de cerceamento de defesa, sob o fundamento de ser indispensável a aceitação do completo rol de testemunhas apresentado pelo ora agravante. Eis o teor da decisão ora revista: Limito a três a quantidade de testemunhas a serem arroladas pelo réu - v. art. 357, §§ 6o e 7o do CPC. Intime-se para retificação. Prazo de 10 dias sob pena de desistência da prova. A parte agravante sustenta, em síntese, que; (a) “conforme se extrai do teor da Contestação/Reconvenção (ID 124614682) apresentada pelo Réu-Reconvinte, este não possui apenas um, mas diversos fatos aptos a serem comprovados não somente por meio das provas documentais já acostadas aos autos, mas também de forma testemunhal, sendo a razão pela qual indicou em petição de ID 183047706 o rol contendo sete testemunhas”; (b) “a decisão que limitou o número de testemunhas arroladas pelo Réu a apenas três, conforme consta do ID 189284417, viola não só o direito de defesa do Agravante, mas também a busca pela verdade material dos fatos”; (c) “os três grupos de testemunhas arroladas são essenciais e pertinentes para a comprovação dos diferentes fatos alegados pelo Agravante, não havendo justificativa razoável para a sua exclusão”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “determinar a aceitação do rol completo de testemunhas arroladas pelo Agravante”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. O agravo de instrumento não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. A questão subjacente refere-se à ação reivindicatória e indenizatória ajuizada pela ora agravada, em que pretende ser imitida na posse do imóvel situado no lote 05, conjunto M, do parcelamento Condomínio Mansões Colorado, matrícula 17.880, do 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal (id 101358304), ocupado pelo ora agravante. No caso concreto, a decisão de limitação de testemunhas a serem ouvidas na audiência de instrução e julgamento ao quantitativo de três, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. A par disso, a limitação no rol de testemunhas, além de ser faculdade do juiz (primário destinatário da instrução probatória) em razão da complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados (Código de Processo Civil, art. 357, § 7o), não configura cerceamento de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não prejudicaria a prolação de sentença de mérito, a qual estaria sujeita ao duplo grau de jurisdição. Importante assinalar que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em preliminar de apelação, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (Código de Processo Civil, art. 1.009, § 1o). Na mesma linha de raciocínio: PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO ACERCA DE LIMITAÇÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido que se refere à limitação do rol de testemunhas a serem ouvidas na audiência de instrução e julgamento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsume ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1412669, 07321335320218070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente pode ser mitigada mediante a demonstração de urgência (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988), não demonstrada no caso. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1722337, 07145733020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Considera-se, ainda, inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeita preliminares de ilegitimidade ad causam, de ausência de interesse de agir, de coisa julgada e, ainda, afasta a prejudicial de prescrição, porque tais temas não se encontram albergados pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Além disso, tais matérias poderão ser suscitadas pelas partes, sem prejuízo, em preliminar de eventual recurso de apelação, de modo que não há falar, nesse caso, em risco de inutilidade do processo à luz do quanto decidido pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433501, 07378938020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022). Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Não conheço do recurso. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator